Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705733-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, BRUNO PEREIRA DA FONSECA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BRUNO PEREIRA DA FONSECA, SIRLEY FRANCISCO MOREIRA D E C I S Ã O Julgamento conjunto (sentença única): (1) AP 0701571-38.2020.8.07.0019 (Reintegração de posse) (2) AP 0705733-45.2021.8.07.0018 (Oposição) Autos no 0705733-45.2021.8.07.0018 (Oposição) Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 71125396) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de oposição no 0705733-45.2021.8.07.0018, proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA e de BRUNO PEREIRA DA FONSECA, que foi resolvida conjuntamente com os autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -Terracap, para confirmar a posse e domínio da empresa estatal sob o bem litigioso, de modo a consolidar a tutela provisória já executada e DETERMINAR a restituição plena na posse à opoente do imóvel descrita na inicia. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na ação originária (autos n. 0701571-38.2020.8.07.0019), resolvendo o mérito em ambos os feitos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, intime-se o ocupante do imóvel para que o restitua em trinta dias, sob pena de remoção coercitiva. Condeno os opostos ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% do valor da causa atualizado”. Na apelação cível de BRUNO PEREIRA DA FONSECA (ID 71125398), ele sustenta a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça também nestes autos de ação de oposição, porquanto lhe tenham sido deferidos os benefícios na ação principal de reintegração de posse (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019). Além disso, suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento do direito de produção de provas, porque a instrução realizada nos autos da ação de reintegração de posse não foi adequada, haja vista o indeferimento da produção de prova testemunhal, indispensável à demonstração do exercício da posse sobre o bem pelo apelante. Quanto ao mérito, faz referência ao princípio da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF) para verberar a legitimidade de sua posse sobre o imóvel público objeto de contenda, aduzindo que reside e labora no local com adestramento de cavalos, plantação e criação de animais, como moradia e sustento, por muitos anos, com anuência da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI) e fiscalizações da EMATER-DF, conforme termo de ocupação. Nesse contexto, sustenta que, ainda que se trate de área pública, não há empecilho ao reconhecimento da posse sobre o bem, motivo pelo qual pontua a improcedência da oposição ajuizada pela TERRACAP (autos no 0705733-45.2021.8.07.0018). No tocante à ação de reintegração de posse (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019), alega também a sua improcedência, porquanto não configura a posse do bem por SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, que perdeu o contato fático com o bem há anos, apesar de constar em seu nome a concessão de uso. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para: “a) Seja reconhecida a gratuidade de justiça deferida ao Apelante nos autos originários e sua extensão ao presente processo incidental, conforme melhor entendimento desse egrégio Tribunal; b) A intimação da Apelada para que, querendo, manifeste-se por meio de suas contrarrazões, nos termos no artigo 1010, §1o, do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO reformando a sentença vergastada para reconhecer o direito possessório do oposto, eis que sua posse é autorizada conforme termo de ocupação ID. 79216009 dos autos originários, passando por fiscalizações recorrentes da EMATER-DF conforme ID. 79216008 autos da reintegração, julgando improcedente a Oposição; d) Julgada improcedente a ação de oposição, seja cassada a sentença quanto à ação de reintegração de posse, para que seja reaberta a instrução da ação daqueles autos, permitindo que o Apelante possa produzir a prova testemunhal e demonstrar sua posse;” Não houve recolhimento do preparo pelo apelante. Por sua vez, na apelação cível de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71125399), ele sustenta que formulou, em alegações finais, pedido de concessão da gratuidade de justiça, o que não foi apreciado pelo Juiz de origem, sendo de se presumir a concessão de tal benesse em face da omissão verificada. Argumenta a sua vulnerabilidade econômica e o prejuízo à sua subsistência caso lhe sejam impostos os consectários da sucumbência. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja em parte reformada no tocante à condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência. Sem recolhimento de preparo recursal. Nas contrarrazões de BRUNO PEREIRA DA FONSECA ao recurso de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71125402), ele defende a preclusão da oportunidade de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA postular a concessão de gratuidade de justiça, bem como a necessidade de sua intimação ao recolhimento do preparo recursal. No mérito, vindicou o desprovimento do recurso. Nas contrarrazões apresentadas pela TERRACAP ao recurso das partes (ID 71125404), ela propugna o desprovimento de ambas as apelações cíveis. É a síntese do necessário. Apelação cível de BRUNO PEREIRA DA FONSECA nos autos da ação de oposição (autos no 0705733-45.2021.8.07.0018) Compulsando-se os autos no 0705733-45.2021.8.07.0018, observa-se que BRUNO PEREIRA DA FONSECA requereu a concessão de gratuidade de justiça em contestação (ID 71125078 dos autos da ação de oposição). No entanto, não se extrai dos autos da ação de oposição o deferimento expresso da gratuidade de justiça vindicada pelo requerido, por omissão do Juiz de primeiro grau. Na apelação cível de BRUNO PEREIRA DA FONSECA (ID 71125398), ele sustenta a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça também nestes autos de ação de oposição, porquanto lhe tenham sido deferidos os benefícios na ação principal de reintegração de posse (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019). Razão lhe assiste. Já manifestei em outras oportunidades no sentido de que, muito embora não tenha havido manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado, entendo que a benesse deferida na ação principal se estende aos processos a ela relacionados, o que inclui a oposição. Esse é o entendimento por mim externalizado em acórdãos de que fui relatora na Quarta Turma Cível, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. OPOSIÇÃO. DIREITO DE MEAÇÃO. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO DO IMÓVEL POSTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM. 1. Conquanto não tenha havido manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela oposta, entendo que a gratuidade de justiça deferida na ação principal se estende aos processos a ela relacionados. 2. Para revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, deve o impugnante comprovar que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. 3. O fato de possuir imóvel próprio ou ter direito a bens advindos de futura meação não pode ser considerado para afastar a concessão da gratuidade de justiça, visto que não se pode exigir que a parte aliene sua residência para quitação do valor das despesas processuais. Ademais, a questão atinente à gratuidade de justiça está vinculada à condição financeira atual da parte, deste modo, eventuais valores que possam ser recebidos no futuro, a título de partilha ou meação, não podem ser considerados nesse momento para análise da presença dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Para concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a condição financeira da parte, sendo irrelevante averiguar os rendimentos de seus familiares. 5. Ante a previsão contida no art. 686 do CPC, havendo o julgamento simultâneo entre a ação originária e a oposição, deverá ser esta última conhecida em primeiro lugar. 6. Se há comprovação nos autos de que a opoente já estaria separada de fato de seu cônjuge quando este iniciou um romance com terceira pessoa (oposta), não teria ela direito à meação dos bens adquiridos após a separação de fato, ainda que não tenha sido decretado o divórcio das partes. 7. Mesmo que o registro da propriedade do imóvel só tenha ocorrido após a separação das partes, a opoente tem direito à meação sobre o bem se comprovado que seu esposo já possuía o domínio quando ainda não haviam se separados. 8. Para que seja demonstrada a sub-rogação de bens deve a parte comprovar que efetivamente os valores decorrentes da alienação de um foram utilizados na aquisição do novo bem. Se a parte afirma que o veículo antigo foi alienado depois da compra do carro novo, não haveria como admitir a tese de sub-rogação de bens. 9. São elementos essenciais para configuração da união estável: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família. 10. O Código Civil, corroborando esse entendimento, inseriu um capítulo da união estável, em seus artigos 1.723 a 1.727, reconhecendo a união estável como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente. 11. Havendo a comprovação nos autos de que o requerido já seria separado de fato no momento em que começou a se relacionar com a autora, não se vê a presença de impeditivo para o reconhecimento da união estável no período. 12. Havendo demonstração de que as partes mantiveram um relacionamento estável, público e contínuo, no qual se portavam em sociedade como marido e mulher, deve ser reconhecida a união estável. 13. Não sendo possível aferir de fato o momento em que teve início a união estável, deve ser considerada para tanto a data referente ao documento mais antigo nos autos que comprova a coabitação entre eles. 14. Quanto aos bens, considerando-se que as partes não firmaram escritura pública de união estável, estabelecendo outro regime de bens, deve ser considerado que a união estável entre as partes é regida pelo regime de comunhão parcial de bens (art. 1.640 do CC). 15. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial comunicam-se todos os bens adquiridos durante a constância da união conjugal, excetuados os bens elencados no art. 1.659 e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada cônjuge, após a separação de fato. 16. É presumido o esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, havida no decorrer da união estável. 17. Inexistindo provas acerca da realização de benfeitorias no imóvel, nem sua extensão, não há como deferir o pedido de partilha. 18. Comprovada a aquisição de imóvel no curso da união estável, ainda que o registro da compra e venda na matrícula do bem somente tenha sido realizado após o término da união, deve ser este partilhado. 19. Apelações conhecidas e parcialmente providas.” (Acórdão 1661245, 0711460-13.2020.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) (Acórdão 1661315, 0701095-60.2021.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.) Essa orientação, aliás, também é corroborada por jurisprudência desta Quinta Turma Cível, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇAO. PONTOS PRECLUSOS. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE PONTOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCCESSO CIVIL. HIPÓTESES TAXATIVAS. CONDUTA PROTELATÓRIA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. MULTA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PONTOS A SEREM APRECIADOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A gratuidade concedida nos autos de origem estende-se aos recursos, mantida até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. 1.1. “4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.5. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para contemplação do agravante com a gratuidade de justiça. Unânime” (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114). 2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto contra três decisões. Hipótese em que se define preclusão quanto a pontos que foram objeto de discussão em outro agravo de instrumento (AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000): solidariedade entre os executados e não comprovação da insuficiência da penhora. 3. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em necessidade de intimação prévia dos executados acerca de petição do exequente, nomeando bens à penhora: cuida-se de contraditório diferido, ou seja, ocorre após a efetivação da constrição, quando então o executado é intimado para eventualmente impugná-la. Tal previsão é clara e não comporta interpretação diversa, o que autoriza conclusão positiva quanto a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC dada impossibilidade de oposição desse recurso para combater discordância ou para corrigir os fundamentos da decisão; embargos de declaração prestam-se somente a atacar contradição, omissão, obscuridade ou erro material. E se assim é, evidenciada, no ponto, a conduta protelatória dos executados ao opor os embargos. 4.1. Manifestamente protelatório (já que a parte não aponta, de forma consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida), é caso de subsunção ao que previsto no art. 1.026, § 2o do CPC, razão de aplicabilidade ao embargante de multa sobre o valor atualizado da causa. 5. Pedido dos agravantes deferido para que o magistrado se pronuncie quanto à alegação de contrato de aluguel em nome de terceiro. 6. A decisão pela qual deferida a penhora dos aluguéis ainda não se estabilizou, tendo sido objeto dos segundos embargos de declaração e deste presente agravo de instrumento. Significa dizer que ainda não se iniciou o prazo para impugnação à penhora, não havendo que se falar em desobediência ao §4o do art. 525 do CPC, o qual exige declaração de imediato do valor que se entende correto. Assim, tem-se que contraditória a decisão agravada, configurando vício que pode ser combatido por embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). A realidade é que os executados/agravantes não impugnaram a penhora deferida; limitaram-se a opor embargos de declaração e a fazer pedido de chamamento do feito à ordem. Por conseguinte, a segunda condenação à multa por embargos protelatórios não se sustenta, devendo ser afastada, visto que os embargos de ID 97536465 mereciam ser providos em parte dada a contradição. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1396446, 0728551-45.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 14/02/2022. - grifei) Dessa forma, não obstante possua o posicionamento no sentido de que não é o caso de se falar em deferimento implícito do benefício de gratuidade de justiça pela omissão perpetrada pelo Juiz de origem, a situação reclama o deferimento expresso da gratuidade de justiça nestes autos, tendo em vista o deferimento expresso da benesse nos autos da ação principal (ação de reintegração de posse – autos no 0701571-38.2020.8.07.0019 – ID 71252606 dos referidos autos). De mais a mais, em que pese não seja o caso de se falar em deferimento implícito, mas sim em omissão do Juiz de primeiro grau, a situação dos autos reclama a observância ex tunc dos efeitos deste provimento jurisdicional, considerado o momento do requerimento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL. CONCEDIDA. EFEITOS EX TUNC. EMENDA À INICIAL. CUMPRIDA. CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO. RIGORISMO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Considerando que o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, mas sequer foi apreciado, conferem-se efeitos retroativos à decisão de seu deferimento (ex tunc). 2. Na questão, os autores cumpriram os requisitos da petição inicial específicos contidos no artigo 731 do CPC para ação de divórcio consensual. 3. O artigo 731 do CPC não elenca a certidão atualizada de casamento como peça essencial ao julgamento. A certidão de casamento anexada com a exordial já basta para comprovar a situação dos cônjuges e justificar o pedido de divórcio. Portanto, a exigência dessa certidão atualizada não encontra respaldo legal além de configurar rigorismo formal que não coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Não bastasse, viola o acesso à justiça ao impor uma barreira com custo financeiro desnecessário aos interessados hipossuficientes. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1955175, 0707071-43.2024.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025. - grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA. COMENTÁRIOS SOBRE A EMPRESA NA INTERNET. ABALO À REPUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. 2. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 2.1. A existência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca, por intermédio de elementos de provas demonstrativos de que a instituição suportara abalo concreto à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, advindo da conduta ilícita do agente. 3. No caso em apreço, os comentários publicados pelo consumidor não se mostram suficientes para ensejar lesão concreta à reputação da pessoa jurídica, apta a prejudicar a realização de seu fim social, uma vez que os elementos de prova coligidos aos autos não indicam que o conteúdo das críticas tenha gerado qualquer impacto sobre a reputação da empresa, notadamente prejuízos econômicos mensuráveis através da perda de clientela. 4. Apelação conhecida e provida. Gratuidade da justiça deferida ao réu. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.” (Acórdão 1863650, 0736250-16.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024. - grifei) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedente deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1739267, 0718005-17.2020.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023. - grifei) Nesse contexto, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça vindicada para este feito pelo apelante BRUNO PEREIRA DA FONSECA. Apelação cível de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA nos autos da ação de oposição (autos no 0705733-45.2021.8.07.0018) Na apelação cível de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71125399), ele sustenta que formulou, em alegações finais, pedido de concessão da gratuidade de justiça, o que não foi apreciado pelo Juiz de origem, sendo de se presumir a concessão de tal benesse em face da omissão verificada. Com efeito, na origem, o ora apelante postulou a concessão de gratuidade de justiça em alegações finais (ID 71125393), sobre o que não se manifestou o Juiz de primeiro grau em nenhum momento. Assim, pelos mesmos fundamentos invocados para o deferimento da benesse, nestes autos, a BRUNO PEREIRA DA FONSECA, também defiro expressamente os benefícios a SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, porque lhe foi concedida a gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID 71252355 dos autos da ação de reintegração de posse). Não há que se falar, portanto, em preclusão quanto à formulação, até mesmo em observância do disposto no § 1o do art. 99 do CPC. Ante o exposto, em relação aos autos no 0705733-45.2021.8.07.0018: a) DEFIRO a gratuidade de justiça aos apelantes BRUNO PEREIRA DA FONSECA e SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, com efeitos retroativos à data do requerimento, muito embora não tenha havido manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade de justiça por eles formulado, uma vez que a benesse deferida na ação principal (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019) se estende aos processos a ela relacionados, o que inclui a oposição. Anote-se. b) estando presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambas as apelações cíveis interpostas nestes autos; c) retornem os autos à Secretaria para que se anote, observando-se a preclusão do ora decidido, a necessidade de conclusão e julgamento conjunto das apelações cíveis no 0701571-38.2020.8.07.0019 (ação de reintegração de posse) e 0705733-45.2021.8.07.0018 (ação de oposição). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora